Tribunal: TJBA
Processo: 0503419-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503419-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DA GRACA COUTO FILHO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, a condenou em danos morais, materiais, e majorou os honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado foi omisso quanto a inexistência de relação jurídica entre a instituição de ensino e o FIES, a responsabilidade do aluno referente ao pagamento dos valores não repassados, aos motivos da majoração dos danos morais e dos honorários, e a obrigação de custeio das mensalidades.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que fundamentou sobre a relação consumerista submetida a análise, na medida em que envolve a aluna e a instituição, e não o FIES; bem assim consignou de forma clara a possibilidade de intervenção da faculdade no financiamento estudantil, quando destacou sua autorização contratual para solicitar o cancelamento quando sinalizado baixo rendimento e também de autorizar o aditamento; e ainda embasou a obrigação de custeio por ter dado causa ao cancelamento indevido do FIES, sendo certo que ao final da carência a aluna pagará o financiamento, a majoração dos danos morais diante da negativação dos dados da Embargada por débito que sequer foi previamente comunicada e oportunizada a quitação e dos honorários pelo trabalho em sede recursal.

Assim, o Acórdão atacado não é omisso, restando hostilizado sem motivação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503419-89.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a
ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e Embargada

GILMARA NASCIMENTO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça